Tribunal: STF
Processo: RHC 222362
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Samyra Kathleen de Oliveira Maróstica e outro em favor de Julio César das Neves contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 773.216/SP. 



    Colho do ato coator:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Julio César das Neves contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Execução Penal n. 0011091-58.2022.8.26.0506. 



    Consta dos autos que o Paciente pleiteou o afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), para fins de progressão de regime, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções Penais (fls. 51-52). 



    Inconformado, o Apenado recorreu ao Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso (fls. 66-69). 



    Neste writ, a Defesa sustenta, em suma, que o caráter hediondo do delito de tráfico de drogas previsto no caput do art. 2.º da Lei n. 8.072/1990, e no seu § 2.º, que o equiparava aos crimes hediondos para efeitos da fração de progressão de regime a ser cumprida, foi expressamente revogado com o advento da Lei n. 13.964/2019. 



    Requer, em liminar e no mérito, que seja afastado o caráter de equiparado a hediondo ao crime de tráfico de drogas, determinando a aplicação das frações dos crimes comuns para a progressão de regime.” (eDOC 12) 



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) não pode ser mais considerado como equiparado a hediondo, de modo que a progressão de regime ocorrerá na fração de um sexto. (eDOC 15)



    Afirma que, o art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos é o único dispositivo que prevê o crime de "tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins" e o considera insuscetível de anistia, graça e indulto, e fiança. (p. 5)



    Sustenta que no parágrafo quinto do artigo 112 da LEP, o legislador afastou a hediondez do chamado tráfico privilegiado: “equiparados”, sem mencionar quais seriam os delitos “equiparados”. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o acórdão coator seja modificado no que tange a ratificação de cálculo, constando a fração de 1/6 no que tange ao delito equiparado a hediondo. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão condenatório.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recursos em processos extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Antes de mais, cumpre esclarecer que a equiparação do delito de tráfico de entorpecente a crime hediondo encontra respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII: “A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Ainda assim, é importante assentar que os limites e as regras dessa equiparação, em termos de mandado de criminalização, devem ser estabelecidos pelo legislador, não podendo ser objeto de aplicação analógica pelo intérprete ou pela autoridade judicial. 



    Nessa linha, o art. 2º, caput, da Lei 8.072/90, conferiu o mesmo tratamento de crime hediondo ao crime de tráfico de drogas, ao estabelecer as mesmas regras no que se refere à insuscetibilidade de anistia, graça, indulto ou fiança. 



    Da mesma forma, o § 1º do supra mencionado art. 2º também estatuiu a pena pelo crime de tráfico em regime inicialmente fechado, de maneira semelhante ao que ocorre com os demais delitos hediondos. 



    A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que foi incluído na norma por intermédio da Lei n. 13.964/2019, e deixou claro o objetivo legislativo de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Observe-se o teor do texto da lei:



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.



    No que se refere à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 118.533/MS, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário concluiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC 118.533/MS, rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16.9.2016).



    Ao julgar a situação específica das alterações promovidas pelo pacote anticrime, a jurisprudência das duas Turmas desta Corte tem mantido o entendimento da hediondez do delito de tráfico de entorpecentes previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (HC 215.771 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 215.104 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 214.741, decisão monocrática, rel. Alexandre de Moraes; HC 215.832/SP, decisão monocrática, rel. Nunes Marques; HC 216.646/PR, decisão monocrática, rel. Nunes Marques; HC 215.831/SP, decisão monocrática, rel. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, decisão monocrática, rel. Rosa Weber).



    Assim, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o qual encontra amparo nas regras acima estabelecidas pelo legislador, as quais já foram inclusive corroboradas pela jurisprudência desta Corte. 



    Em suma, concluo que não houve a alegada exclusão da hediondez do delito de tráfico de drogas, na sua modalidade comum (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), a partir das alterações promovidas pelo pacote anticrime. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente